Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022491-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVANTE), ELESIO RENATO SCHAFER - CPF: 857.380.859-49 (AGRAVADO), JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER - CPF: 034.052.569-09 (AGRAVADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BUSCAS E BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. FERRAMENTAS ELETRÔNICAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de novas buscas e bloqueio de valores dos executados, determinando o arquivamento do feito no cumprimento de sentença nº 0002530-30.2007.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de pedidos de buscas e bloqueio de valores por meio das ferramentas eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, em observância aos princípios da celeridade e da eficácia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exequente pode se valer das ferramentas eletrônicas fornecidas pelo Poder Judiciário para satisfazer o crédito exequendo, sendo legítima a utilização reiterada, desde que observada a razoabilidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que fundamentada e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp 1494995/DF).

5. A ferramenta denominada "teimosinha" do SISBAJUD proporciona a reiteração automática de ordens de bloqueio, assegurando maior celeridade e eficácia ao processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É possível a reiteração de pedidos de buscas e bloqueio de valores por meio das ferramentas eletrônicas fornecidas pelo Poder Judiciário, desde que fundamentada e observados os princípios da razoabilidade, celeridade e eficácia processual."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019.

TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Espólio de Roberto Zampiere
agrava contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0002530-30.2007.8.11.0040
, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, indeferiu o pedido de novas buscas de valores dos executados e determinou o arquivamento do feito.

A parte recorrente esclarece que “a r. decisão do Juízo
a quo
indeferiu novas buscas e bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade dos Executados, sob o argumento de que já foram realizadas e restaram infrutíferas, não merece prosperar, pois é sabido que no processo de execução, o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e assemelhados, a fim de satisfazer o crédito exequendo.” (Id. 183205154, pág. 8).

Defende que é possível que tais buscas sejam reiteradas, principalmente considerando que
a realidade financeira dos devedores pode ter se alterado no decorrer do tempo
.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito
o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas buscas e bloqueio de valores em nome dos executados.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões (Id. 188493152).

Decisão determinando a habilitação do Espólio nos autos (Id. 198872697).

Pedido de habilita processual no Id. 236102672.

É o relato do essencial
.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser provido.

Como é sabido
no processo de execução, o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo poder Judiciário a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Ademais, o “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade
. (...)”. (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Destarte, é
viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de pesquisa e bloqueio de bens, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas buscas e bloqueio de valores em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025